Tribunal: TJDFT
Processo: 0747577-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747577-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão (ID 73007430 - Pág. 1-4) proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública no 0730163-49.2020.8.07.0001. Na origem, a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou ação civil pública em desfavor de SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. relatando que a academia ré estaria exigido o comparecimento presencial de seus clientes para cancelamento do contrato de prestação de serviços bem como continuaria descontando na fatura do cartão de crédito dos consumidores o valor referente às mensalidade mesmo com os serviços paralisados em razão da pandemia. Requereu, em sede de tutela de urgência, para o fim de determinar a criação de um canal de atendimento online no sítio eletrônico da SMARTFIT para solicitação de cancelamento dos planos bem como que a academia agravada se abstenha de efetuar cobranças relativas a parcelas posteriores ao cancelamento do plano ou cujo pedido de cancelamento tenha sido pleiteado pelo consumidor, por qualquer meio. O ilustre Juízo a quo proferiu decisão com a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, acolho em parte o parecer ministerial de ID 72931048, fls. 229/233, e DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA para: 1) impor à ré a obrigação de fazer, consistente em criar, no prazo de 10 (dez) dias, em seu sítio na internet, a opção para solicitação de cancelamento da matrícula, à semelhança do que existe para contratação, sob pena de multa no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da sua majoração, caso necessário; 2) impor à ré a obrigação de não fazer, consistente em se abster de cobrar as parcelas/mensalidades posteriores aos pedidos de cancelamento realizados presencialmente, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada consumidor cobrado indevidamente” (ID 73007430 - Pág. 3 – grifei). A SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. interpôs o Agravo de Instrumento no 0743384-05.2020.8.07.0000, recurso no qual a eminente Desembargadora VERA LUCIA ANDRIGHI deferiu parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto à obrigação imposta no item 1 do dispositivo (ID 73523517 - Pág. 6). Agora, a autora da ação interpõe o presente recurso em relação ao item 2 da determinação judicial na parte em que exige o comparecimento presencial dos consumidores para solicitar o cancelamento de suas matrículas. Basicamente argumenta que a exigência de cancelamento presencial seria desarrazoada e desproporcional, que violaria o direito à saúde e consistiria em ônus excessivo oposto exclusivamente ao consumidor. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de cobrar parcelas/mensalidades posteriores aos pedidos de cancelamento realizados por qualquer meio e não apenas presencialmente. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Nada obstante a parte agravante pedir atribuição do efeito suspensivo ao recurso, em cognição sumária, verifica-se que a Defensoria Pública não invoca nenhuma situação de risco para obter a tutela antecipatória pretendida, razão pela qual, não sendo possível identificar de plano o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a academia agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 05 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator